Tribunal: TJPA
Processo: 0001441-94.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001441-94.2018.8.14.0074

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SAGURO DPVAT SA

APELADO: ORNALICE CORDEIRO NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – MORTE
DA VÍTIMA – INDENIZAÇÃO – RESERVA DA COTA PARTE DE POSSIVEIS HERDEIROS – DESCABIMENTO – ÚNICA BENEFICIÁRIA –
CÔNJUGE SOBREVIVENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º DA LEI 6.194/74 – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DO ACIDENTE – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO DO VALOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO –
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à necessidade de fixação da indenização securitária ao salário-mínimo a época da ocorrência, na forma da Lei nº 6.194/1974, modificado pela Lei nº 11.482/2007, bem como a obrigatoriedade de aguardar a quota parte para possíveis outros herdeiros do valor indenizatório.

2. O presente feito tem sua origem na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Ornalice Cordeiro Nunes, requerendo o pagamento de indenização securitária por morte decorrente do falecimento de seu esposo, o Sr. Lindoval Cordeiro Nunes, ocorrido em 23/01/2005.

3. DA NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO SÁLARIO-MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DO SINISTRO.

4.

Sustenta que, no caso, o sinistro ocorreu sob a vigência da Lei nº 6.194/1974, esta que previa, em se tratando de morte advinda de acidente com veículo automotor de via terrestre, o valor máximo indenizável era de 40 (quarenta) salários-mínimos, salientando que, no ano de 2005, era de R$ 300,00 (trezentos reais) totalizando o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

5. Conforme Registo de Óbito ID
10826466
-
Pág. 5
, Lindoval Cordeiro Nunes faleceu em 27/01/2005 em decorrência de acidente de trânsito.

6. Assim, a indenização securitária devida à herdeira deve observar o valor de 40 salários-mínimos vigentes à época do sinistro, ou seja: R$300,00 (cento e oitenta reais), conforme a Medida Provisória nº 2194-6, de 2001, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

7.
DA NECESSIDADE DE RESARVA DA CONTA PARTE DE POSSÍVEIS HERDEIROS.

8. Assevera a seguradora, ora apelante, a necessidade de aguardar a quota parte para possíveis outros herdeiros do valor indenizatório ao meu entender razão não assiste a parte recorrente, explica-se:

9. Na hipótese, observa-se que o sinistro que vitimizou a esposa da autora, ora apelada, ocorreu em 27/01/2005, quando estava em vigou a Lei nº 6.194/1974, segundo a qual a legitimidade para o recebimento integral do seguro DPVAT seria do cônjuge e em sua falta nascia a legitimidade dos descendentes.

10. Dessa forma, restando incontroverso nos autos a condição de cônjuge da ora apelada (ID 108266466), esta faz jus à integralidade da indenização decorrente do seguro DPVAT, independentemente da existência de outros herdeiros, porquanto é a única beneficiária do seguro, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 6.194/74 vigente quando do acidente, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

11. Recurso
conhecido
e
parcialmente provido
para adequar a indenização securitária devida a herdeira do falecido, para o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à época do sinistro, ou seja: R$ 300,00 (trezentos reais), conforme a Medida Provisória nº 2194-6, de 2001, totalizando a importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais, mantendo a sentença ora vergastada em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
e como apelada
ORNALICE CORDEIRO NUNES
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001441-94.2018.8.14.0074

APELANTE:
LÍDER SEGURADORA CONSÓRCIO DPVAT

APELADA:
ORNALICE CORDEIRO NUNES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, irresignada com a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia/PA que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada contra si por
ORNALICE CORDEIRO NUNES
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A autora, ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, afirmando ser esposa do Sr. Lindoval Cordeiro Nunes, o qual foi atropelado por uma carreta no dia 23/01/2005, que trafegava na Rodovia PA 150, vindo a óbito ainda no local do sinistro.

Disse que, tentou o recebimento da indenização do Seguro DPVAT na via administrativa, no entanto não logrou êxito eu seu pedido sendo negado sem qualquer justificativa plausível.

Pleiteou, assim, liminarmente a concessão da gratuidade de justiça e, em decisão exauriente pela procedência da demanda para que a requerida fosse condenada ao pagamento de indenização no valor de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil e cento e sessenta reais).

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão (ID
10826468
)
, deferiu o Juízo a quo a gratuidade processual a autora.

Em contestação (ID
10826473
), arguiu a requer óbito consta que a vítima também deixou filhos e, no mérito a improcedência da demanda.

A autora, por sua vez, apresentou manifestação a contestação (ID
10826477
), refutando a tese apresentada pela requerida, bem como reiterando os pedidos formulados na inicial.

Em decisão saneadora (ID
10826485-Pág.8), o magistrado a quo rejeitou as preliminares arguidas pela seguradora, bem como inverteu o ônus da prova.

Em face da decisão a Seguradora opôs Embargos de Declaração (ID 10826485), os quais foram acolhidos no sentido retificar a inversção do ônus da prova (ID 10826489).

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (ID 10826489) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para condenar a requerida ao Pagamento de 32.226,49 (trinta e dois mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos), à título de indenização decorrente do Seguro DPVAT, em favor da requerente, devidamente atualizada pelo INPC, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 406 do Código Civil), bem como pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contra a referida sentença a requerida Seguradora opôs Embargos de Declaração (ID 10826490), os quais foram rejeitados (ID 10826491).

Irresignada, a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S. A. interpôs recurso de Apelação (ID 10826493), sustentando a existência de contradição na sentença quanto ao valor determinado na condenação, posto que, não estaria em consonância com moldes legais e o entendimento dos tribunais superiores, que estipulam que valor do salário-mínimo que serve como parâmetro é o do ano em que ocorreu o sinistro.

Afirma que, no caso, o sinistro ocorreu sob a vigência da Lei nº 6.194/1974, esta que previa, em se tratando de morte advinda de acidente com veículo automotor de via terrestre, o valor máximo indenizável era de 40 (quarenta) salários-mínimos, salientando que, no ano de 2005, era de R$ 300,00 (trezentos reais) totalizando o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Assevera que, na existência de mais de 1(um) beneficiário deverá ser obedecido as disposições estabelecidas no artigo 792 do Código Civil/2002, o que teria sido observado pela sentença
a quo
.

Pleiteiam, assim, o provimento do recurso apelatório para que seja reformada a sentença de origem, com fim de que seja aplicado o artigo 5º, §1º, da Lei nº 6.194/1974, modificado pela Lei nº 11.482/2007, para considerar o salário-mínimo do ano que ocorrera o acidente, além de aguardar a quota parte para possíveis outros herdeiros do valor indenizatório.

O prazo para apresentar contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 10826493.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 10910551), tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de ID 11272696.

Instada a se manifestar (ID 11284879), a Douta Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer no feito, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 11925291).

É o relatório.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Em observância ao art. 14 do Código de Processo Civil/2015, insta consignar que a Decisão atacada já fora proferida sob sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à necessidade de fixação da indenização securitária ao salário-mínimo a época da ocorrência, na forma da Lei nº 6.194/1974, modificado pela Lei nº 11.482/2007, bem como a obrigatoriedade de aguardar a quota parte para possíveis outros herdeiros do valor indenizatório.

O presente feito tem sua origem na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Ornalice Cordeiro Nunes, requerendo o pagamento de indenização securitária por morte decorrente do falecimento de seu esposo, o Sr. Lindoval Cordeiro Nunes, ocorrido em 23/01/2005.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões deduzidas pelos apelantes em ordem de prejudicialidade:

DA NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO SÁLARIO-MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DO SINISTRO.

Sustenta que, no caso, o sinistro ocorreu sob a vigência da Lei nº 6.194/1974, esta que previa, em se tratando de morte advinda de acidente com veículo automotor de via terrestre, o valor máximo indenizável era de 40 (quarenta) salários-mínimos, salientando que, no ano de 2005, era de R$ 300,00 (trezentos reais) totalizando o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Conforme Registo de Óbito ID
10826466
-
Pág. 5
, Lindoval Cordeiro Nunes faleceu em 27/01/2005 em decorrência de acidente de trânsito.

Assim, verificada a morte da vítima em decorrência de acidente de trânsito e levando em conta a data do sinistro, o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT deve observar o valor máximo de 40 (quarenta) salários-mínimos vigente à época do sinistro, conforme se infere dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO FATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Tendo em vista que o acidente em testilha ocorreu em 19/09/1991, ou seja, antes da vigência da Medida Provisória de nº 340/2006, deve ser aplicada na espécie a legislação antiga (Lei nº 6.194/74), a qual estabelecia que a indenização, nos casos de invalidez permanente ou morte, deveria equivaler a 40 (quarenta) vezes o valor do salário-mínimo vigente à data do sinistro, conforme dicção dos arts. 3º, ?a? e 5º, § 1º do segundo diploma legal acima indicado.
2. A correção monetária por sua vez, deve incidir a partir da data do acidente e até o efetivo pagamento administrativo da indenização respectiva, "in casu" ocorrido em 2008, com vistas a se apurar o montante devido até a data da quitação extrajudicial para, em seguida, se promover a apuração da diferença entre o valor real do ressarcimento financeiro e aquele pago pela seguradora, recaindo sobre o referido montante, correção monetária a partir do 1º pagamento ocorrido a menor no caso concreto. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - APL: 03566116020088090011, Relator: Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 13/04/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020).” (Negritou-se).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. EVENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 340/2006 E 451/2008 A AUTORIZAR A APLICAÇÃO DO TETO INDENIZATÓRIO DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, NO VALOR VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. MARÇO/2005. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. RETIFICAÇÃO NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Versa o recurso acerca de sinistros ocorridos antes da MP 340/2006 e 451/2008, o qual para o cálculo da indenização do Seguro DPVAT, aplica-se o teto de 40
Salários Mínimos, no valor vigente à época do evento. 2. Os Embargos Declaratórios apontam a ocorrência de contradição no acórdão ao aplicar o cálculo do Salário-Mínimo vigente em Maio/2005, enquanto o sinistro ocorrera em Março/2005. 3. Nesse aspecto, com o fim de sanar o vício integrativo, dá-se provimento ao recurso para fazer constar ao cálculo do Seguro DPVAT o salário-mínimo vigente à época do sinistro (março/2005) e assim, aplicar à unidade de referência o importe de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e não R$ 300,00 (trezentos reais)
.
4. Recurso conhecido e provido ACÓRDÃO: Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas Turmas, unanimemente, em conhecer do recurso, processo nº 0514318-03.2011.8.06.0001/50001, para dar-lhe provimento tudo em conformidade com o voto do Relator. Fortaleza, 26 de Maio de 2021. (TJ-CE - EMBDECCV: 05143180320118060001 CE 0514318-03.2011.8.06.0001, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 26/05/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRELIMINARES - INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240/MG - AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE AO DEFINIDO PELO JULGADO - INTERESSE CONFIGURADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ - REJEIÇÃO - MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - LESÃO SOFRIDA PELA AUTORA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ACIDENTE NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/1974 - VALOR DA INDENIZAÇÃO ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO ACIDENTE - SÚMULA 580 STJ - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA RÉ OU SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INEXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO. - Nas ações ajuizadas antes do julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, é reconhecido o interesse de agir, ainda que ausente requerimento administrativo, com a apresentação da contestação - Não há cerceamento de defesa se os esclarecimentos pertinentes foram prestados pelo Perito e a questão atinente à ciência inequívoca da invalidez pode ser dirimida pela análise da documentação acostada aos autos - O prazo prescricional trienal aplicável para a cobrança da pretensão do segurado contra o segurador, decorrente de seguro obrigatório por acidente de trânsito, começa a ser contado a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, nos termos da Súmula 278 do STJ - Respeitado o prazo trienal entre a ciência inequívoca da debilidade permanente pela vítima do acidente e a data do ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, deve ser rejeitada a alegação da prescrição -
Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente relatado na inicial e a lesão sofrida pela vítima, ela faz jus à indenização do seguro DPVAT pleiteada - Tratando-se de acidente automobilístico ocorrido na vigência da Lei 6.194, de 1974, a indenização deve corresponder a até 40 (quarenta) salários mínimos vigentes à época do sinistro
- A correção monetária deve incidir a partir da data do acidente, de acordo com o posicionamento adotado no REsp. 1.483.620/SC e na Súmula 580 do STJ - Não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora, nem mesmo em sucumbência parcial, quando o valor da condenação referente ao seguro DPVAT é inferior ao que foi requerido na inicial, já que, antes de ajuizada a ação e realizada a perícia médica, não há como a parte prever o exato valor da indenização - Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados de acordo com o previsto no art. 85, § 2º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10056100044413001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 24/01/2020).” (Negritou-se).

Assim, a indenização securitária devida a herdeira deve observar o valor de 40 salários-mínimos vigentes à época do sinistro, ou seja: R$300,00 (cento e oitenta reais), conforme a Medida Provisória nº 2194-6, de 2001, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

DA NECESSIDADE DE RESARVA DA CONTA PARTE DE POSSÍVEIS HERDEIROS

Assevera a seguradora, ora apelante, a necessidade de aguardar a quota parte para possíveis outros herdeiros do valor indenizatório ao meu entender razão não assiste a parte recorrente, explica-se:

Analisando os autos, observa-se que o sinistro que vitimizou a esposa da autora, ora apelada, ocorreu em 27/01/2005, quando estava em vigor a Lei nº 6.194/1974, segundo a qual a legitimidade para o recebimento integral do seguro DPVAT seria do cônjuge e em sua falta nascia a legitimidade dos descendentes, senão vejamos:

“Art. 4º
A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legai
s. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.”

(Negritou-se).

Vale esclarecer que, no ano de 2007 houve uma alteração legislativa, oportunidade em que o cônjuge passou a concorrer com os descendendes para o recebimento do seguro DPVAT, conforme disposições contidas na Lei nº 11.482/2007.

Assim, considerando o Princípio do Tempus Regit Actum, deverá ser aplicada ao caso em questão a legislação da época do falecimento do de cujus para fins de legitimidade para o recebimento da indenização, sendo, portanto, esposa, ora apelada, parte legitima para receber a integralidade do seguro DPVAT.

Acerca da matéria colaciona-se os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUTOR QUE É FILHO E DEPENDENTE DO DE CUJUS. ÚNICO HERDEIRO. DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia do presente recurso consiste em analisar a legitimidade do autor para ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT e, consequentemente, recebimento da indenização securitária. 2. Como razões da reforma, argumenta a parte recorrente a ilegitimidade do autor para compor o polo ativo da ação por não ter sido demonstrado, por meio de documentos, a qualidade de único beneficiário do pagamento da indenização, bem como a insuficiência de clareza na documentação colacionada aos autos que comprove o nexo causal entre o óbito da vítima e o acidente de trânsito. 3
. De acordo com o Art. 4º da Lei nº 6.194/74, legislação aplicável ao presente caso, dispõe que: "A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente
; na sua falta, aos herdeiros legais." 4. Compulsando a documentação acostada aos autos, verifica-se que, à fl. 17, consta Certidão de Nascimento do autor comprovando ser filho do de cujus, bem como à fl. 20, a Certidão de Óbito, que demonstra a paternidade do falecido, quando, nas observações/averbações, aponta que este deixou um filho menor (o autor); Observa-se, ainda, às fls. 27 e 190, que a carta de Concessão do INSS, consta, na lista de dependentes do de cujus, apenas o nome do requerente, deixando de reconhecer a pessoa que se dizia viúva, como dependente daquele. A própria seguradora deixou de reconhecer a mesma como herdeira, pela ausência de comprovação da existência de União Estável ou qualquer indicativo de companheirismo mantido com a vítima., demonstrando assim que o autor é parte legítima para requerer a indenização securitária em sua totalidade. 5. Quanto ao argumento de falta de clareza na documentação colacionada aos autos que comprove o nexo causal entre o óbito da vítima e o acidente de trânsito, e a ausência de laudo de necropsia expedido pelo IML, entendo que o mesmo não deve prosperar uma vez que na própria certidão de óbito (fl. 20), juntamente ao Boletim de Ocorrência (fls. 33-34) , resta claro que a causa da morte se deu em detrimento do acidente de trânsito ocorrido no dia 02 de agosto de 2015. 7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

(TJ-CE - AC: 00300577020198060170 CE 0030057-70.2019.8.06.0170, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 31/03/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021).” (Negritou-se).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MORTE DA VÍTIMA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. INDENIZAÇÃO. ÚNICA BENEFICIÁRIA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 3º E 4º DA LEI 6.194/74 COM A REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1.
A teor do disposto no art. 4º, da Lei nº 6.194/74, vigente à época do acidente, a indenização no caso de morte seria paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente e na sua falta, aos herdeiros legais, o que legitima a autora a figurar no pólo ativo da demanda, sem necessidade de comprovação da qualidade de única herdeira
. 2. A lei nº 6.194/74, com redação vigente à época do sinistro, dispõe que, em caso de seguro obrigatório, a indenização será devida por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as seguradoras que operem com essa espécie de seguro. Não se pode olvidar que, no caso em tela, por se tratar de obrigação de natureza solidária, condição esta decorrente da própria lei, e não tendo a seguradora recorrente negado a sua participação no consórcio acima aludido, possui, em tese, legitimidade para ser demandada pelo pagamento do seguro DPVAT, no todo ou em parte. 3. O recebimento do valor oferecido pela seguradora, não significa que os beneficiários tenham dado plena quitação da indenização do seguro obrigatório ( DPVAT), porquanto devida a complementação. 4. O valor da indenização do seguro obrigatório - DPVAT aos beneficiários da vítima que faleceu em razão de acidente de trânsito, está expresso no artigo 3º, alínea a, da Lei nº 6.194/74 aplicável à época do sinistro, ou seja, 40 (quarenta) salários-mínimos, não podendo a indenização ser paga baseada em Resolução do CNPS. 5.
Sendo incontroverso nos autos a condição de cônjuge da recorrida, a mesma faz jus à integralidade da indenização decorrente do seguro DPVAT, independentemente da existência de outros herdeiros, porquanto é a única beneficiária do seguro, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 6.194/74 vigente quando do acidente
. 6. Sentença mantida. Apelação Cível conhecida, mas desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação cível, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 11 de novembro de 2015 DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Presidente do Órgão Julgado e Relatora

(TJ-CE - APL: 00507680720088060001 CE 0050768-07.2008.8.06.0001, Relator: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2015).” (Negritou-se).

Dessa forma, retando incontroverso nos autos a condição de cônjuge da ora apelada (ID 108266466), esta faz jus à integralidade da indenização decorrente do seguro DPVAT, independentemente da existência de outros herdeiros, porquanto é a única beneficiária do seguro, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 6.194/74 vigente quando do acidente, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente
para
adequar a indenização securitária devida à autora, ora apelada, para o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à época do sinistro, ou seja: R$300,00 (trezentos reais), conforme a Medida Provisória nº 2194-6, de 2001, totalizando o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), devendo a sentença ser mantida em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 18 de julho de 2023

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 25/07/2023